Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0707215-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLÁUDIO CÉSAR VITÓRIO PORTELA, em favor de MURYLLO CHARTUNE DA SILVA (paciente), em face da sentença condenatória (ID 59953976 - Págs. 5/13) proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo no 0737574-80.2019.8.07.0001, que condenou o paciente ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, inicialmente no regime fechado, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Por garantia da ordem pública, NEGOU ao paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade e, por conseguinte, MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Em suas razões (ID 15269728 - Págs. 1/8), o impetrante alega que a sentença tolheu o direito de liberdade do paciente, por entender que não teria direito ao benefício do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, pelo fato de responder ação penal em trâmite na Vara Criminal de Brazlândia. Defende que processos em trâmite sem sentença não podem retirar do paciente o direito ao benefício. Informa que a sentença foi omissa em relação a referido benefício, motivo pelo qual opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Aduz que para a concessão do benefício o agente deve ser primário, com bons antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas e não integrar organização criminosa, o que se verifica no caso, inclusive declarado na própria sentença. Requer seja determinado à autoridade coatora que conceda na dosimetria da pena o benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com regime inicial aberto. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva. Alega a atual situação vivenciada pelo mundo ante a preocupação de contágio pelo coronavírus e cita que o Ministro Marco Aurélio aconselhou em decisão na ADPF 347 que os presos em regime aberto e semiaberto fossem colocados em liberdade. Alternativamente, requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP. Ao final, pugna pela concessão da ordem liminarmente em favor do paciente, para revogar a prisão preventiva, expedindo-se o alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A petição inicial deve ser parcialmente indeferida. Verifica-se da sentença proferida (ID 59953976 - Págs. 8/9) que o paciente foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, inicialmente no regime fechado e, quando da dosimetria da pena, fundamentou a manutenção da segregação cautelar nos seguintes termos (ID 59953976 - Págs. 10/11) (...) “Outrossim, observo que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar do acusado. O réu permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso a pena privativa liberdade de reclusão superior a quatro anos, em regime inicialmente semiaberto, o que não impede a manutenção de sua prisão (Acórdão 1155868, 20170110372098APR, Relator: JOÃO BATISTATEIXEIRA, , Revisor: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/2/2019,publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: 176/181). Em atenção à petição da Defesa de MURYLLO (ID 59356336), ressalto que a liberdade do acusado não indica que ele estaria livre do risco de contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19). Sabe-se que tem sido recomendado que a população permaneça em suas casas, saindo apenas em casos excepcionais, como medida preventiva ao contágio. Nesse sentido, e diante da indicação de que o denunciado vem reiterando na atividade delitiva (o que se verifica de sua folha de antecedentes penais de ID 58307686), a considerável probabilidade de haver contaminação do acusado em liberdade e seu posterior retorno ao sistema prisional colocariam em risco a saúde dos demais internos, gerando o efeito contrário àquele aduzido pela defesa. Portanto, apesar da existência da pandemia do COVID-19 e das diversas medidas que estão sendo tomadas com o intuito de diminuir a propagação do vírus, tais fatos, por ora, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar do réu Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar do acusado, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Nos termos de reiterada jurisprudência do TJDFT, não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e (Acórdão n.1077480, 20170510035352APR, Relator: GEORGE LOPES, eventual progressão de regime Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233. Acórdão n.1077264, 20170110269357APR, Relator: ROBERVALCASEMIRO BELINATI, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324). Assim, por garantia da ordem pública, NEGO AO ACUSADO o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade e, por conseguinte, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, MURYLLO CHARTUNE DA SILVA, inciso I, todos do Código de Processo Penal(...)” Nota-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente teve por fundamento a preservação da incolumidade pública. O impetrante pugna seja determinado à autoridade coatora que conceda na dosimetria da pena o benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com a consequente alteração do regime inicial para o aberto. Aduz que a sentença condenatória, ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena como o fechado, não considerou sua situação processual como a primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas e não integrar organização criminosa. Cabe frisar que o habeas corpus é um remédio constitucional que visa proteger o direito à liberdade de ir e vir, pautando-se em requisitos próprios, não sendo meio adequado para se impugnar sentença proferida, a qual analisa todo o processo, estabelece a condenação, as penas e o regime inicial de cumprimento da pena. Sabe-se que o recurso cabível para contestar a sentença é a apelação e o que se constata das alegações do impetrante é nítido desejo de reforma da sentença, com a rediscussão da dosimetria da pena. Nesse sentido, entendimento deste TJDFT: SENTENÇA CONDENATÓRIA EM DESFAVOR DO PACIENTE HABEAS CORPUS - INSURGÊNCIA QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA - MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DISCUTIDA NO BOJO DA APELAÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL DO HC COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Correta se mostra a decisão proferida pelo Relator em sede habeas corpus, onde se concluiu pela extinção da ação, com a consequente extinção do processo, por inadequação da via eleita, não se revelando as razões postas em sede de Agravo Interno aptas a macular aquela convicção. 2. Consoante é de largo conhecimento, o habeas corpus se viabiliza diante de cenário indicativo de ofensa à liberdade de locomoção do paciente, não se revelando, portanto, como meio apto a atacar o pronunciamento do juízo exteriorizado na sentença proferida, onde se concluiu pela procedência do pedido posto na denúncia, para condenar o paciente (e outros) nas penas ali estabelecidas e elegendo o regime fechado como o inicial de cumprimento, sentença essa que desafia recurso legalmente estabelecido na legislação processual, qual seja a apelação. 3. Não se afigura razoável pretender atropelar regras processuais e antecipar discussões de matérias próprias da apelação no bojo de habeas corpus, dando a ele uma conotação e uma finalidade quase que "universal", porquanto se qualifica como remédio constitucional que se pauta em requisitos próprios e apenas deve ser utilizado frente a um contexto de violação à liberdade de ir e vir, o que, terminantemente, não é o caso em questão. 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1229761, 07001368620208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na verdade, o impetrante pretende uma nova análise do caso, o que não é possível nesta via. Dessa forma, inadequada a via eleita do pleito pretendido, não sendo cabível em sede de habeas corpus, devendo, portanto, ser indeferida a inicial neste ponto. Subsidiariamente, o impetrante pugna pela revogação da prisão preventiva. Alega a atual situação vivenciada pelo mundo ante a preocupação de contágio pelo coronavírus e cita que o Ministro Marco Aurélio aconselhou em decisão na ADPF 347 que os presos em regime aberto e semiaberto fossem colocados em liberdade. Alternativamente, requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP. Verifica-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente foi devidamente analisada na sentença proferida e teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, observando-se que o paciente permaneceu preso durante todo o processo penal, sendo condenado por crime doloso a pena privativa liberdade de reclusão superior a quatro anos. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da traficância. Ademais, o paciente foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, não havendo óbice em que seja mantida a prisão enquanto aguarda julgamento de recurso criminal. Esse também, o entendimento do STJ: PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. ADEQUADO. DESCONSIDERAÇÃO DA ANOTAÇÃO CONFIGURADORA DE REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL PARA ANÁLISE DO PLEITO. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) III - A negativa do direito de recorrer em liberdade, encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a imperiosidade da prisão para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em virtude do fundado receio reiteração delitiva. Ademais, o recorrente permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, não havendo óbice em que seja mantida a prisão enquanto aguarda julgamento de recurso criminal. (...) (RHC 98.935/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018) Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Considerando-se as questões aventadas acerca da situação enfrentada pelo país/mundo, acerca da propagação do COVID-19, no momento, não há notícia de contaminação dentro dos presídios do Distrito Federal. Dessa forma, a situação será reavaliada quando do julgamento do mérito. Ante todo o exposto, INDEFIRO parcialmente a inicial e, na parte conhecida, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações à autoridade coatora. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 27 de março de 2020 20:45:48. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator